Tribunal: TJSP
Processo: 2126826-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão agravada que, em execução provisória de sentença, determinou o bloqueio de ativos financeiros da operadora do plano de saúde. Inconformismo. Tese de excesso na multa cominatória aplicada. Astreinte. Escopo de garantir a efetividade da decisão judicial. Possibilidade de revisão do valor da astreinte a qualquer tempo (art. 537, §1o, CPC), até que haja

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão agravada que, em execução provisória de sentença, determinou o bloqueio de ativos financeiros da operadora do plano de saúde. Inconformismo. Tese de excesso na multa cominatória aplicada. Astreinte. Escopo de garantir a efetividade da decisão judicial. Possibilidade de revisão do valor da astreinte a qualquer tempo (art. 537, §1o, CPC), até que haja pronunciamento definitivo sobre o seu total. Crédito que não transita em julgado. Aplicação da decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp 1333988/SP, pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC). Arbitramento que deve ter por parâmetros a suficiência e a compatibilidade da medida com a obrigação que visa garantir. Montante que deve correspondência, ainda, com o poder econômico da agravante. Redução da penalidade a valor irrisório que tornaria a medida iníqua. Hipótese na qual a multa cominatória tinha por escopo compelir a operadora de plano de saúde a autorizar a realização de exame genético com valor apontado pelo conveniado. Demora excessiva. Multa fixada em R$ 540.000,00 que se revela excessiva. Redução plausível, a bem de conferir proporcionalidade entre a multa e a obrigação principal. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126826-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravado MARCOS FRANCISCO
LOPEZ REDONDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2126826-76.2019.8.26.0000 -Voto no 28083
2
Voto no 28.083
Agravo de Instrumento no 2126826-76.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (10a VC do Foro Regional II Santo Amaro)
Ação: Cumprimento de sentença / Plano de Saúde
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravado: Marcos Francisco Lopez Redondo
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão
agravada que, em execução provisória de sentença, determinou o bloqueio de ativos
financeiros da operadora do plano de saúde.
Inconformismo.
Tese
de
excesso
na
multa
cominatória aplicada. Astreinte. Escopo de garantir
a efetividade da decisão judicial. Possibilidade de
revisão do valor da astreinte a qualquer tempo (art.
537, §1o, CPC), até que haja pronunciamento
definitivo sobre o seu total. Crédito que não
transita
em
julgado.
Aplicação
da
decisão
paradigmática proferida no julgamento do REsp
1333988/SP, pelo rito dos recursos repetitivos (art.
1.036 do CPC). Arbitramento que deve ter por
parâmetros a suficiência e a compatibilidade da
medida com a obrigação que visa garantir.
Montante que deve correspondência, ainda, com o
poder econômico da agravante. Redução da
penalidade a valor irrisório que tornaria a medida
iníqua. Hipótese na qual a multa cominatória tinha
por escopo compelir a operadora de plano de
saúde a autorizar a realização de exame genético
com valor apontado pelo conveniado. Demora
excessiva. Multa fixada em R$ 540.000,00 que se
revela excessiva. Redução plausível, a bem de
conferir proporcionalidade entre a multa e a
obrigação principal. Agravo provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão que,
em execução provisória de sentença, determinou o bloqueio de ativos
financeiros da operadora do plano de saúde no valor de R$
540.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2126826-76.2019.8.26.0000 -Voto no 28083
3
Assevera a existência de excesso na multa
cominatória aplicada, destacando que já houve a autorização para a
realização de exame “painel para formas dominantes de Charcot-
Marie-Toot” em 10.04.2019, destacando que a demora para o
cumprimento da ordem liminar decorreu da dificuldade de localizar um
laboratório que realizasse o exame segundo as especificações do
médico assistente do autor. Requer a atribuição de efeito suspensivo
ao recurso. Pede o provimento do agravo.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 20/23).
Recurso preparado e respondido (fls. 29/35).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De plano, registre-se estar cristalizado o
entendimento no sentido de que, ainda que fixada na sentença
transitada em julgado, a multa cominatória excessiva pode ser revista
até que haja pronunciamento judicial definitivo sobre seu total (art.
537, § 1o, do Código de Processo Civil), e seu levantamento pelo
autor somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado da demanda
(art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil).
Como cediço, marque-se que o arbitramento
das astreintes tem por requisitos a suficiência e a compatibilidade da
medida com a obrigação que visa garantir, consoante exegese do art.
537 do CPC, verbis:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte
e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente
e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável
para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2126826-76.2019.8.26.0000 -Voto no 28083
4
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.
A propósito, registre-se estar cristalizado o
entendimento no sentido de que, ainda que fixada na sentença
transitada em julgado, a multa cominatória excessiva pode ser revista
até que haja pronunciamento judicial definitivo sobre seu total (art.
537, § 1o, do Código de Processo Civil), e seu levantamento pelo
autor somente poderá ocorrer após o transito em julgado da demanda
(art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil).
A esse respeito, a decisão paradigmática
proferida no julgamento do REsp 1333988/SP pelo rito dos recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973), verbis:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA.
INOCORRÊNCIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. 'Descabimento
de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de
documento relativo a direito disponível.' 1.2. 'A decisão que comina
astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.'
2. Caso concreto: Exclusão das astreintes”.
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Segunda Seção, DJe 11/04/2014)
Por conseguinte, é admissível a pretendida
revisão do valor das astreintes.
Nessa medida, marque-se que o arbitramento
das astreintes tem por requisitos a suficiência e a compatibilidade da
medida com a obrigação que visa garantir.
Tal valor deve correspondência com o poder
econômico do agravante, sublinhando-se que a redução da
penalidade a valor irrisório tornaria a medida iníqua.
Na
peculiaridade
dos
autos,
a
multa
cominatória tinha por escopo compelir a agravante à autorização de
exame genético com valor apontado pelo autor de R$ 3.490,00 (fls. 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2126826-76.2019.8.26.0000 -Voto no 28083
5
dos autos principais).
Houve a intimação da agravante acerca da
concessão da tutela antecipatória em 28.01.2019 (fls. 213 dos autos
principais), fixando-se o prazo de cinco dias úteis para o seu
cumprimento.
Nesse desdobrar, cabia à agravante proceder
à autorização do exame genético até 04.02.2019, o que, contudo,
somente veio a ocorrer em 10.04.2019.
Dentro dessa quadra, ainda que se considere a
excessiva demora para a autorização do exame (64 dias), é
verossímil que a multa cominatória no valor de R$ 540.000,00 mostra-
se excessiva se cotejada ao valor da obrigação principal.
Por conseguinte, assemelha-se razoável a
redução da multa cominatória, a bem de conferir proporcionalidade
entre a multa e a obrigação principal.
A esse respeito, confira-se os V. Arestos, ipsis
litteris:
“MULTA
COMINATÓRIA.
Recurso
devolvido
à
Câmara, pela Presidência da Seção de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no
art. 543-C, § 7o, inciso II, do Código de Processo Civil, para reexame
da matéria relativa à multa cominatória - Valor fixado não pode
ultrapassar o do bem, objeto da obrigação principal, a fim de atender
ao princípio da proporcionalidade e evitar o enriquecimento ilícito do
credor Art. 412 do Código Civil. O valor total das 'astreintes' deve ser
limitado ao da obrigação” (Agravo de Instrumento no
2063693-70.2013.8.26.0000, Rel. Des. PLINIO NOVAES DE
ANDRADE JÚNIOR, 24a Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2015).
“Multa cominatória. [...] Valor final da imposição,
igualmente, que se revelou excessivo e que comporta redução, para
se tornar razoável e proporcional à obrigação e à situação de fato da
causa, e não superar o da obrigação principal, com isso evitando
enriquecimento sem causa da credora. Possibilidade de redução
com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Aplicação do art. 461, § 6o, do CPC” (Agravo de Instrumento no
2131672-15.2014.8.26.0000, Rel. Des. JOÃO CARLOS SALETTI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2126826-76.2019.8.26.0000 -Voto no 28083
6
10a Câmara de Direito Privado, j. 02/12/2014).
“Multa cominatória. Valor excessivo. Artigo 461,
parágrafo 6o, do Código de Processo Civil. Valor calculados pelas
agravadas engloba juros capitalizados não impostos pelo juízo de
primeiro grau. Agravo provido para reduzir o valor da multa ao valor
pago pela obrigação principal” (Agravo de Instrumento no
2153205-30.2014.8.26.0000, Rel. Des. SILVEIRA PAULILO, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 20/10/2014).
“Agravo
de
instrumento.
Execução
de
multa
cominatória por descumprimento de obrigação de fazer. Valor que
atingiu patamar exorbitante e desproporcional à própria obrigação
principal, sendo apto a ensejar locupletamento indevido da parte.
Possibilidade de redução pelo magistrado, nos termos do artigo 461,
§6o do Código de Processo Civil. Ausência de violação da coisa
julgada. Valor fixado em patamar razoável e compatível com o
descumprimento que o ensejou. Decisão mantida” (Agravo de
Instrumento
no
2069753-25.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
RUY
COPPOLA, 32a Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2014).
Na
linha
dos
precedentes
colacionados,
assemelha-se razoável a redução da multa cominatória, a bem de
conferir proporcionalidade entre a multa e a obrigação principal.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao agravo para limitar o bloqueio de ativos financeiros da
agravante, pertinentes à execução provisória da multa cominatória ao
valor de R$ 40.000,00, quantia superior ao décuplo da obrigação
principal, liberando-se o levantamento da quantia remanescente pela
executada (R$ 500.000,00).
RÔMOLO RUSSO
Relator